Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURDO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que julgou improcedente o pedido para desconstituir o Acórdão n. 1254091, proferido pela e. 7a Turma Cível, nos autos n. 0043336-72.2016.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em identificar se há contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece que a Lei 14.230/2021 e o Tema 1199 do STF são anteriores ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas conclui que a ausência de provocação oportuna pelo autor impede a revisão da decisão por meio de ação rescisória.
4. A jurisprudência do STF e do STJ veda a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 e das teses do Tema 1199 às decisões já transitadas em julgado, salvo se a matéria tiver sido oportunamente suscitada.
5. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou à aplicação retroativa de norma superveniente, sendo instrumento de uso excepcional.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.